Tribunal: TJDFT
Processo: 0738458-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LAD. PORTE DE ENTORPECENTES PARA USO COMPARTILHADO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO COESO.
I - Inviável a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da LAD ou o reconhecimento do porte para uso compartilhado, quando as circunstâncias da prisão em flagrante, a confissão parcial e os depoimentos policiais, evidenciam que a droga encontrada com o réu se destinava ao comércio ilegal.
II - A alegação de que o réu é usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância, uma vez que as duas condutas podem subsistir de forma concomitante.
III - Recurso conhecido e desprovido.